Tribunal: TJBA
Processo: 2002301-91.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002301-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FABIO BARBOSA VIEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. LAUDO PSICOLÓGICO. TRAÇOS DE PERSONALIDADE QUE DEMANDAM ACOMPANHAMENTO. CRIME HEDIONDO PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO COM ÊNFASE PSIQUIÁTRICA. MEDIDA DE CAUTELA JUSTIFICADA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DA SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por FABIO BARBOSA VIEIRA contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo, determinando previamente acompanhamento psicológico com ênfase psiquiátrica. O Agravante foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 19 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio qualificado tentado cometido contra sua ex-companheira, com extrema violência, mediante 68 facadas, golpes tipo mata-leão e tentativa de sufocamento, sendo a vítima posteriormente arremessada de uma ribanceira, resultando em graves e permanentes sequelas físicas, incluindo perda de visão de um olho e redução das funções de membros corporais. O Recorrente alega preencher os requisitos do art. 37 da LEP, havendo cumprido mais de 1/6 da pena, estando em regime semiaberto, com proposta formal de emprego, conduta carcerária considerada boa e laudo psicológico favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício de trabalho externo ao apenado, nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trabalho externo, embora previsto como instrumento de reintegração social, não constitui direito subjetivo do apenado, estando condicionado à demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade, mediante juízo discricionário do magistrado da execução.

4. A decisão agravada fundamenta-se na análise do laudo psicológico que, apesar de não apontar patologias graves, identifica traços de personalidade que recomendam cautela, como rigidez, obsessividade, meticulosidade, dominação social e vínculo familiar fragilizado.

5. A recomendação técnica de concessão gradativa do trabalho externo, atrelada a acompanhamento psicológico e reestruturação familiar, respalda a necessidade de medidas prévias à liberação do apenado para atividade externa sem vigilância direta.

6. A exigência de acompanhamento especializado não configura criação de requisito legal inexistente, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial na aferição dos requisitos subjetivos previstos na LEP. Devem ser consideradas as circunstâncias concretas do crime em conjunto com as características pessoais do apenado evidenciadas em laudo técnico, formando juízo de prognóstico quanto à segurança e adequação da concessão do benefício.

7. A negativa de realização de nova perícia é legítima diante da ausência de vício no laudo existente, elaborado por profissional habilitado, com base em encontros técnicos e fundamentos científicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de trabalho externo na execução penal depende da presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 37 da LEP, cabendo ao juízo da execução aferir, com base em elementos técnicos e circunstâncias concretas, a aptidão do apenado.

O laudo psicológico que recomenda a concessão gradativa do benefício e aponta traços de personalidade que exigem cautela justifica a exigência de acompanhamento terapêutico prévio como condição para posterior reavaliação do pedido.

A negativa de nova perícia é legítima quando o laudo existente foi produzido por profissional habilitado, com fundamentos técnicos e sem vício formal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 846062/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2002301-91.2025.8.05.0001
,

sendo Agravante
FABIO BARBOSA VIEIRA
e Agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.